Tribunal: TJMT
Processo: 0002760-68.2017.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: PEDRO GEMI
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – SUSPENSÃO DA CDA – IMPOSSIBILIDADE – AJUSTE SOBRE ÁREA MENOR DO QUE A CONSTANTE NO AUTO DE INFRAÇÃO – INFRAÇÕES DISTINTAS – RECURSO PROVIDO.
O artigo 59, § 5°, da Lei n° 12.561/2012, prevê a suspensão das infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, a partir da assinatura de termo de compromisso para regularização ambiental.
Constatada divergência entre o objeto de autuação e do compromisso firmado, não englobando esse último a totalidade do desmatamento efetuado e autuado pelo órgão ambiental, não há que se falar em suspensão da CDA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002760-68.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO GEMI - CPF: 446.576.339-53 (APELADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – SUSPENSÃO DA CDA – IMPOSSIBILIDADE – AJUSTE SOBRE ÁREA MENOR DO QUE A CONSTANTE NO AUTO DE INFRAÇÃO – INFRAÇÕES DISTINTAS – RECURSO PROVIDO.

O artigo 59, § 5°, da Lei n° 12.561/2012, prevê a suspensão das infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, a partir da assinatura de termo de compromisso para regularização ambiental.

Constatada divergência entre o objeto de autuação e do compromisso firmado, não englobando esse último a totalidade do desmatamento efetuado e autuado pelo órgão ambiental, não há que se falar em suspensão da CDA.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal n° 0002760-68.2017.811.0025, que julgou parcialmente procedente os embargos à execução, para suspender o curso da execução fiscal embargada, até que sobrevenha notícia de cumprimento ou descumprimento do termo de ajustamento de conduta ambiental n° 1164/2010.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante ser incabível a suspensão concedida na sentença impugnada, uma vez que há divergência entre o objeto do Termo de Ajustamento de Conduta e da Autuação por Infração Ambiental.

Destaca o apelante que o apelado foi autuado pelo desmate de 202,2115 há Área de Reserva Legal, porém o Termo de Ajustamento de Conduta apresentado nos autos se refere à recomposição de 33,1066 há de Área de Preservação Permanente, quantidade e área distintas das conditas no auto de infração.

Por essas razões, sob a alegação de que não há termo de compromisso assinado em relação à degradação que deu origem ao auto de infração, pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a regular retomada do curso da execução fiscal (ID. 7449027).

Nas contrarrazões, o Município de Cuiabá pugnou pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 7449030/7449032).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse a justificar sua intervenção (ID. 8002471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal n° 0002760-68.2017.811.0025.

Colhe-se dos autos que o Estado de Mato Grosso promoveu execução fiscal, visando a satisfação do crédito inscrito na CDA n° 2015174, que tem por objeto infração ambiental relativa a fato gerador originário do auto de infração n° 100152.

Verifica-se, ainda, que o Apelado embargou a execução fiscal, informando que celebrou o Termo de Ajustamento de Conduta n° 1164/2010, razão pela qual o objeto da CDA n° 20151742 estaria anistiado pela Lei n° 12.651/2012.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente os embargos à execução, tão somente para suspender o curso da execução fiscal embargada, até que sobrevenha notícia de cumprimento ou descumprimento do termo de ajustamento de conduta ambiental n° 1164/2010.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação ao argumento de que é incabível a suspensão concedida na sentença impugnada, uma vez que há divergência entre o objeto do Termo de Ajustamento de Conduta e da Autuação por Infração Ambiental.

Pois bem. O recurso merece provimento.

A Lei n° 12.651/2012, ao estabelecer normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, em suas disposições transitórias, determinou a implantação de Programas de Regularização Ambiental de posses e propriedades rurais.

Regulamentou ainda, que as sanções decorrentes de infrações ambientais ocorridas antes de 22/07/2008 seriam suspensas a partir da assinatura de termo de compromisso firmado pelos possuidores e proprietários para a regularização ambiental e, após cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no TAC, as multas seriam consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Vejamos:

“Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

(...)

§ 4o No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§ 5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA. (...)”

No caso presente, conforme relatado, consta que o débito executado na CDA n° 2015174, tem por objeto infração ambiental consistente em desmatamento 202,2115 ha de área de reserva legal, ocorrida no ano de 2006, relativa ao auto de infração n° 100152 (ID. 7448911).

Por sua vez, o Termo de Ajustamento de Conduta n° 1164/2010 (ID. 7448915), firmado pelo apelado e o órgão ambiental, consigna em sua cláusula primeira, o acordo referente à recomposição de Área de Preservação Permanente (APP), equivalente a 33,1066 ha, do imóvel rural denominado Fazenda São Pedro, relativa ao processo que visa a licença ambiental única de n° 105156/2005, anterior à infração ambienta. Transcrevo:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Termo de Ajustamento, firmado nos autos do processo administrativo protocolado sob o n° 105156/2005, que tramita na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, tem por objetivo a RECOMPOSIÇÃO DA(S) ÁREA(S) DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DEGRADADA, equivalente a 33,1066ha do imóvel rural do(s) compromissado(s), denominado FAZENDA SÃO PEDRO, situado no município de Juína/MT.” (ID. 7448915 – pág. 05).

Evidencia-se, portanto, que o TAC celebrado, pelo qual o apelado se valeu para pleitear a suspensão da CDA executada, restringe-se tão somente ao desmatamento efetuado em área de preservação permanente, ou seja, a recomposição de APP, não englobando a totalidade do desmatamento efetuado e autuado pelo órgão ambiental.

Outrossim, conforme pode ser verificado na decisão do COSEMA (ID. 7448920 – pág. 02), o Termo de Ajustamento de Conduta apresentado pelo Apelado serve apenas como comprovação da Recomposição de APP, não constando menção ou plano de recuperação de Área de Reserva Legal. Vejamos:

“Quanto às demais argumentações, nota-se que o Recorrente juntou às fls. 78 a 83 um Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental n° 1164/2010.

Porém, note Senhores que referido ajustamento de conduta ambiental serve apenas para a RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DEGRADADA equivalente a 33,1066 hectares!!

Não há nenhum Plano de Recuperação de Área Degradada referente a ÁREA DE RESERVA LEGAL ilegalmente desmatada de 202,2115 hectares, constatada pelo Auto de Infração n° 100152!!

Portanto, pelo que se viu a documentação acostada aos autos pelo Recorrente, verifica-se que as supostas provas colacionadas por este nada tem a ver com a infração cometida e autuada em 27/04/2006, devendo a penalidade multa persistir no valor anteriormente arbitrado em R$ 202.211,50.” (ID.7448920 – pág. 02)[Destaquei]

Logo, ao se que afigura, tratam-se de infrações ambientais diversas, sendo certo que o termo de compromisso firmado não engloba a totalidade do desmatamento efetuado e autuado pelo órgão ambiental, pelo que não há se falar em suspensão da execução fiscal.

Sobre o tema, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. SUSPENSÃO DA CDA. INFRAÇÕES DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO. Evidenciado que a composição pelo dano ambiental foi firmada somente em relação à infração ambiental pelo desmatamento da área de preservação permanente, ou seja, a recomposição da APP, não englobando a totalidade do desmatamento efetuado e autuado pelo órgão ambiental, não há que se falar em suspensão da CDA. Recurso desprovido. (N.U 1011466-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO NA REGULARIZAÇÃO - DOIS ANOS APÓS A NOTIFICAÇÃO - PRETENSÃO DA NULIDADE E OU SUSPENSÃO DA MULTA EM FACE DA ADESÃO AO PROGRAMA MT LEGAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - POSTERIOR À PROPOSIÇÃO DA EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA DO CUMPRIMENTO DENTRO DO PRAZO LIMITE – ANTERIOR À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS - RECURSO DESPROVIDO. Firmado o Termo de Ajustamento de Conduta entre as partes, após a proposição da execução do crédito, descabida a suspensão da exigibilidade das multas impostas. O art. 14, § 2o da Lei Complementar n. 343 de 24.12.2008 prevê, que na hipótese de autuação anterior ao cadastramento, a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta, a ser firmado com o Estado de Mato Grosso, suspenderá a execução dos respectivos autos de infração , bem como a prescrição do ilícito administrativo praticado, se comprovada a reparação total do dano ambiental que deu causa à autuação.(N.U 0000072-69.2014.8.11.0048, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019).” (Destaquei)

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo a fim de reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021